Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744421-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARLETE RODRIGUES LOPES EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLETE RODRIGUES LOPES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0707763-65.2021.8.07.0014, promovida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES em desfavor da agravante, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de dilação probatória formulados pela requerida. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149604823 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de dilação probatória formulados pela requerida, aos fundamentos de que “[...] a documentação por ela acostada (ID: 134008683) revela a percepção de renda mensal líquida incompatível com o benefício gracioso ora postulado (R$ 6.454,35)” e “[...] as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas”. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais (ID 65260432), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, bem como que o pedido de produção de prova pericial deve ser deferido, de modo a agregar aos autos elementos essenciais para a resolução da lide. Assevera que a perícia é necessária para gerar uma avaliação justa e precisa do imóvel em litígio, considerando benfeitorias realizadas ao longo dos anos. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, e pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, a fim de que seja confirmada a concessão da gratuidade de justiça e determinada a produção da prova requerida. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 65350968, não conheceu do pedido de produção de provas, e, quanto ao pedido de gratuidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante. Ato contínuo, os agravados apresentaram impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravante (ID 67383133), tendo sido acolhida por esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 67665083, que revogou o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Foram opostos embargos de declaração pela agravante (ID 68139718), tendo sido negado provimento ao recurso, nos termos da decisão exarada sob o ID 68294104. Em despacho exarado em ID 69457893, fora determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 69898482. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 69898482. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 17:10:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora